Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708062-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO BADINHANI MOTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n° 0739284-38.2019.8.07.0001. Aduz o Agravante, em síntese, que requereu a inclusão do nome do Agravado no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para fins de localização de bens imóveis em todo o território nacional que possam se sujeitar à penhora, mas o pedido foi indeferido, nos termos da decisão Id. 115991565: “1. Indefiro o pedido de indisponibilidade de eventuais imóveis matriculados nos Cartórios de Registro de Imóveis de propriedade da parte executada via sistema CNIB, uma vez que este juízo não possui acesso ao referido sistema. Ademais, não consta dos autos indícios de que a parte executada possua imóveis em outros estados do território nacional. 2. Como não foram indicados bens passíveis à penhora, retornem os autos ao arquivo.” Aduz que não foram encontrados bens em nome do Agravado, de forma que deve ser deferida consulta à CNIB, que auxilia a localização e indisponibilidade de bens pelo Exequente. Afirma, ainda, que “encontra-se equivocado o entendimento do MM. Juiz singular, uma vez que o pedido do Agravante é pela decretação da indisponibilidade de bens, não se resume a localização de imóveis, atingindo a finalidade precípua do referido sistema.” Justifica, ainda, que o sistema ERIDF é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB se mostra mais eficaz, pois abrange todo o território nacional. Alega que “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito.” Entende que “a consulta ao CNIB não se restringe as execuções fiscais ou a proporcionar segurança aos negócios imobiliários no geral, isso porque a referida resolução não restringe a esses temas, tampouco exclui a utilização desse sistema em matéria processual civil.” Sustenta que preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.377.507/SP, os quais justificam a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Explica que o Executado, ora Agravado, foi citado, não pagou ou apresentou bens à penhora e houve inúmeras tentativas de localização de bens penhoráveis, sem sucesso. Destaca que não há impedimentos legais para a busca de bens por meio de tal sistema, o que enseja a reforma da r. decisão agravada, em consonância com o artigo 8o do CPC. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para a inclusão do nome do Agravado na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens em todo território nacional atingidos pela indisponibilidade. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Preparo comprovado (Id. 33553193). Decido. Pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para a inclusão do nome do Agravado na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens em todo território nacional atingidos pela indisponibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal, todavia, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Cumpre assinalar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas judiciais e administrativas, em benefício da segurança jurídica. Conforme informações colhidas no sítio eletrônico www.indisponibilidade.org.br, a CNIB permite o rastreio/busca de bens do devedor e aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade desses bens. O acesso ao sistema é realizado pela forma eletrônica, via plataforma Web, e exige o credenciamento prévio do Magistrado, para que registre a indisponibilidade no programa eletrônico. Malgrado a CNIB possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à concretização de penhoras. Ademais, o próprio Exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspsensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora